Tribunal: TJSP
Processo: 1055760-88.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que negou provimento ao apelo do Município e deu provimento ao apelo da Autora, cuja controvérsia envolvia a incidência do ISS sobre a cessão de direito de uso de imagem de artista. Alegação de erro material e de omissão. Ocorrência de erro material. Inexistência de omissão. Embargos acolhidos em parte, com efeito modificativo parcial do julgado, observado o

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que negou provimento ao apelo do Município e deu provimento ao apelo da Autora, cuja controvérsia envolvia a incidência do ISS sobre a cessão de direito de uso de imagem de artista. Alegação de erro material e de omissão. Ocorrência de erro material. Inexistência de omissão. Embargos acolhidos em parte, com efeito modificativo parcial do julgado, observado o contraditório.